Tribunal: STF
Processo: Rcl 85002
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RETORNO IMEDIATO DOS AUTOS AO ARQUIVO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se alegada inobservância à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Protocolizada após o decurso do prazo para interposição do recurso cabível na espécie, não se conhece da impugnação, porquanto intempestiva.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Interno não conhecido. Determinação de retorno imediato dos autos ao arquivo, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.